Tribunal: TJMT
Processo: 1003966-86.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003966-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JURUENA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.842/0001-47 (APELANTE), VICENTE DO PRADO TOLEZANO - CPF: 091.609.548-76 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - RENÚNCIA DO MANDATO - CLIENTE DEVIDAMENTE NOTIFICADO - NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA SUPERVENIENTE – INTIMAÇÃO PARA NOMEAR NOVO PATROCINADOR DA CAUSA - DESNECESSIDADE - APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - POSSIBILIDADE - ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Se depois de devidamente notificado da renúncia do mandato o recorrente não constitui novo advogado, não se conhece do recurso, por ausência superveniente de capacidade postulatória, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte para nomear novo patrocinador da causa.

Quando a apelação é manifestamente inadmissível, o relator pode negar-lhe seguimento, com amparo no art. 557, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Apelante JURUENA ENERGIA S.A em face da r. sentença proferida pelo douto juízo a quo, que julgou: a) IMPROCEDENTE os embargos a execução fiscal opostos por NIR ABRAMSON, RUSSEL JAMES D’ALMEIDA JACKMAN e ERALDO LIMA BARBOSA n.º 1004007-53.2016.81.11.0041; b) IMPROCEDENTE o pleito dos embargos a execução opostos por JURUENA ENERGIA S/A n.º 1004004-98.2016.8.11.0041; c) E igualmente IMPROCEDENTE o pleito de nulidade do instrumento de protesto de título perquirido na ação declaratória n.º 1003966-86.2016.8.11.0041 promovida por JURUENA ENERGIA S/A, todos em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A Apelante JURUENA ENERGIA S/A suscitou inúmeros argumentos em sede de Embargos à Execução Fiscal, bem como em sede de ação anulatória, aos quais foram rebatidos pontualmente, tendo o r. juízo afastado todos os argumentos da devedora, e com isto julgado improcedente os embargos, assim com a anulatória proposta.

A recorrente, em sede de Apelação, insurge-se apenas e tão somente quanto a um único argumento, qual seja, o endereçamento equivocado do protesto do título (id. 3309670).

Contrarrazões (id. 3309675).

Petição de renúncia do patrono da Apelante (id. 8777703)

Comprovação da notificação da Apelante quanto a renúncia dos patronos (id. 8777704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em que pese o inconformismo da Apelante, o recurso não comporta conhecimento.

Isso porque, os advogados que patrocinavam os interesses da apelante informaram no id. 8777703 que renunciaram ao mandato outorgado pela apelante, juntando no id. 8777704 comprovante de notificação da renúncia.

No entanto, decorrido o prazo de 10 dias previsto no art. 45 do CPC, não foi constituído novo advogado.

Logo, houve a perda superveniente da capacidade postulatória, já que a parte não pode ficar desassistida durante o trâmite do recurso.

Ressalte-se que a notificação do cliente é requisito para que se concretize a renúncia, e tendo sido comprovada não é necessária a intimação da parte para que constitua novo advogado.

O não cumprimento desse pressuposto processual gera ausência de capacidade postulatória, que enseja o não conhecimento do recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INÉRCIA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL CARACTERIZADA.

I - Os pressupostos processuais devem estar presentes ao longo de toda a marcha processual, inclusive na fase recursal.

II - Desatendido o pressuposto da representaçãoprocessual após a interposição do recurso, em virtude de renúncia ao mandato, cabe ao recorrente nomear outro advogado, sob pena de não conhecimento do recurso.

III - Agravo regimental não conhecido. (AgRg no Ag 891.027/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 15/09/2010).

PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA DO ADVOGADO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. INTIMAÇÃO DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS TIDOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (REsp 657.031/BA, Ministro HUMBERTO MARTINS, 13/03/2015).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA APELANTE AGROFEL - RENÚNCIA DE MANDATO PELO ADVOGADO DEVIDAMENTE COMUNICADA À APELANTE – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO CAUSÍDICO – FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA SUPERVENIENTE – MÉRITO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DA AÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL ANTERIORMENTE DEFERIDA – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM O RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Deixando a parte recorrente de promover a constituição de novo patrono, depois de devidamente notificada da renúncia do advogado anteriormente constituído, não há como conhecer do recurso por si interposto, por falta de regularidade formal, em face do superveniente vício de capacidade postulatória. Precedentes do STJ.

Configura cerceamento de defesa quando o juiz defere a produção de prova testemunhal, porém julga antecipadamente a lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, mormente quando a oitiva das testemunhas se mostra fundamental para a comprovação das alegações da parte autora e deslinde da controvérsia. (TJMT - Ap 119788/2011, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/10/2013, Publicado no DJE 01/11/2013).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO, DEVIDAMENTE COMUNICADA À APELANTE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO CAUSÍDICO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA SUPERVENIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Deixando a apelante de constituir novo mandatário, no prazo respectivo após a renúncia do anterior advogado, propiciou superveniente vício de capacidade postulatória, a ensejar o não conhecimento do recurso, por falta de regularidade formal. (TJ-SP - APL: 990102302229 SP , Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/09/2010, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2010)

Assim, como foi demonstrado, a ausência de capacidade postulatória enseja o não conhecimento do recurso, por descumprimento de pressuposto processual, de modo que o recurso de parte sem procurador nos autos é manifestamente inadmissível, o que autoriza a negativa de seguimento.

Dessa forma, não tendo sido regularizada a capacidade postulatória, com fundamento no art. 932, III do CPC /2015, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022